Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. AUSENTE TRÊS VEZES. MORA NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão construiu fundamento teórico e jurisprudencial para afastar a possibilidade da constituição da mora apenas com o envio de correspondência ao endereço do contrato, tendo em vista que não foi recebida por ninguém.

2. Consta no acórdão, ainda, a possibilidade de reconhecimento da constituição da mora caso a notificação tivesse sido recebida por terceiro, ou com a indicação de mudou-se, porquanto violaria a boa-fé contratual, que não é o caso dos autos.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.